Tribunal: STF
Processo: ARE 1400525
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 281/STF. PRECEDENTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.



    3. A ausência de exaurimento das instâncias ordinárias inviabiliza o trânsito do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 281 do STF. Precedentes



    4. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou premissa equivocada, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    5. Embargos de declaração rejeitados.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento ao recurso ante o óbice da Súmula nº 281 deste Supremo Tribunal, considerada a ausência de exaurimento das instâncias ordinárias..



    A parte embargante aponta vícios no julgado, ao articular direta a ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Insurge-se contra a aplicação da Súmula 281/STF. Requer o acolhimento dos declaratórios e provimento do recurso extraordinário.



    Houve intimação da parte embargada para apresentar contraminuta.



    É o relatório.



    Decido. 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.



    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. 



    Na decisão embargada, afirmada a inadmissibilidade do apelo extremo ante a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, manejado o apelo extremo contra decisão monocrática do Relator do processo na Corte de origem.



    Verifico, entretanto, que o extraordinário foi interposto contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho.



    Tal constatação, todavia, não conduz ao acolhimento dos embargos, uma vez que, consoante registrado no juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário exarado na Corte a quo, simultaneamente ao apelo extremo, foram opostos os embargos previstos no art. 894, inciso II, da CLT, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido.



    Inexistentes, portanto, os vícios da omissão, contradição, obscuridade ou premissa equivocada no decisum no qual se assenta, de forma clara, a inviabilidade do recurso, haja vista não preenchido o requisito do art. 102, III, da Lei Maior, o qual prevê a competência desta Suprema Corte para julgar, “mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância”, pendente de recurso de apreciação nas instâncias ordinárias, no caso, os embargos previstos no art. 894, inciso II, da CLT.



    A esse respeito, torno a enfatizar consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo o qual a ausência de exaurimento das vias ordinárias acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 281/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. Incide no caso a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1284415 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.02.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 281/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se esgota a instância de origem caso o recurso extraordinário seja interposto após a prolação de decisão monocrática em Tribunal. Súmula 281/STF. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1162490 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 18.12.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (‘NOS PRÓPRIOS AUTOS’, CONFORME A LEI 12.322/2010). AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. É assente no Supremo Tribunal Federal a inadmissibilidade do ‘recurso extraordinário, quando couber, na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’ (Súmula 281/STF). Agravo regimental desprovido” (ARE 668527 AgR, Rel. Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.11.2012). 



    Realço que o recurso não ultrapassou a barreira do conhecimento. Desse modo, despiciendo cuidar de todas as asserções abarcadas pela parte embargante, incapazes de alterar o deslinde da controvérsia neste âmbito estrito. 



    Pontuo, por derradeiro, que não se prestam, os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.



    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    Rejeito os embargos declaratórios. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente